Tribunal: TJMT
Processo: 1005085-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.
2. A agravante sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor é genérica, pois não detalha a dívida nem apresenta planilha evolutiva do débito, o que comprometeria a constituição válida da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sem comprovação do recebimento pelo próprio devedor, é suficiente para a constituição em mora e consequente deferimento da busca e apreensão do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora do devedor pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial encaminhada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do destinatário.
5. O STJ, na Súmula no 245, firmou entendimento de que a notificação para constituição em mora não precisa indicar o valor do débito.
6. No julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), o STJ consolidou a tese de que a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio destinatário.
7. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para a constituição válida da mora e consequente deferimento da liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento pelo próprio destinatário.
2. A notificação extrajudicial para comprovação da mora não precisa conter a indicação detalhada do débito.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Súmula no 245; STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005085-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), AUSILENE SOBRAL DA SILVA - CPF: 008.004.322-40 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

2. A agravante sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor é genérica, pois não detalha a dívida nem apresenta planilha evolutiva do débito, o que comprometeria a constituição válida da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sem comprovação do recebimento pelo próprio devedor, é suficiente para a constituição em mora e consequente deferimento da busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora do devedor pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial encaminhada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do destinatário.

5. O STJ, na Súmula no 245, firmou entendimento de que a notificação para constituição em mora não precisa indicar o valor do débito.

6. No julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), o STJ consolidou a tese de que a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

7. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para a constituição válida da mora e consequente deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento pelo próprio destinatário.

2. A notificação extrajudicial para comprovação da mora não precisa conter a indicação detalhada do débito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Súmula no 245; STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1005085-93.2025.8.11.0000.

Agravante (s): AUSILENE SOBRAL DA SILVA.

Agravado (s): BANCO PAN S/A.

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUSILENE SOBRAL DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de busca e apreensão n. 1002730-65.2025.8.11.0015, ajuizada por BANCO PAN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz a agravante que a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Pan S.A. seria genérica e não atenderia aos requisitos do artigo 8o-B, §13, do Decreto-Lei 911/69.

Sustenta que a ausência de detalhamento da dívida, com a indicação precisa das parcelas vencidas e a apresentação de planilha evolutiva do débito, torna a notificação ineficaz para fins de constituição em mora.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 270370390)

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 275272853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete de súmula de n. 245, sedimentou entendimento que, para comprovação da mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, é dispensável a indicação do quantum debeatur, in verbis:

“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

(Súmula n. 245, Segunda Seção, julgado em 28/3/2001, DJ de 17/4/2001, p. 149.)”

Ainda, a mesma Corte Superior, mediante o julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, firmou entendimento que, para comprovação da mora do devedor, basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS

ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025